Tribunal: TJDFT
Processo: 0701249-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-21

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-right:-4.8pt;text-align:justify;line-height:
150%"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-bidi-font-weight:bold">AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESÁRIA INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE SOCIEDADE DE FATO. SUCESSÃO EMPRESARIAL NÃO DEMONSTRADA.

<p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin-top:0cm;margin-right:-4.8pt;
margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto;
text-align:justify;text-indent:0cm;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial">1.<span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial"> <span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;
font-family:"Arial",sans-serif">É possível a comprovação de sociedade de fato (em comum) por qualquer meio admitido em direito (CC/2002 987), cujos sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais (CC/2002 990), assim como existência de sucessão empresarial irregular (CC/2002 1.146).

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:-4.8pt;
margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto;
text-align:justify;text-indent:0cm;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial">2.<span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial"> <span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;
font-family:"Arial",sans-serif">A ausência de provas robustas impede o reconhecimento da existência de sociedade de fato ou sucessão empresarial irregular entre empresárias individuais para atingir o patrimônio de terceiro na fase de cumprimento de sentença.

<p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-top:0cm;margin-right:-4.8pt;
margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto;
text-align:justify;text-indent:0cm;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial">3.<span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial"> <span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;
font-family:"Arial",sans-serif;mso-bidi-font-weight:bold">Negou-se provimento ao agravo.